Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003210-30.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da Liquidação de Sentença n.o 0005724-16.2016.811.0010 proposta por HENRY POSSAMAI, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos formulado pelo Agravante e homologou o laudo pericial.
Inconformado, o Agravante alega que a decisão atacada merece reforma, aduzindo em síntese, que há excesso de execução.
Segue argumentando que se faz necessária a elaboração de novo cálculo a fim de que haja a dedução da dívida relativa à Cédula Rural n.o 89/00051-x.
Assegura que o erro de cálculo é matéria que não se sujeita à preclusão, tampouco faz coisa julgada, de modo que a decisão pode ser reformada a qualquer momento.
Pontua que a decisão que deferiu o levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo não deve prevalecer, isso porque não esgotou as vias recursais.
Por tais considerações, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.
O pedido liminar foi indeferido (ID 81342968).
Contrarrazões no ID 85734987.
É o relatório do necessário. Decido.
De acordo com o artigo 932, III, do CPC, o Relator não conhecerá do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Ressai dos autos que a Agravada ajuizou Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Indébito em face do Agravante Banco do Brasil S/A a fim de que fossem revisados e restituídos os valores adimplidos no contrato de financiamento consubstanciado nas Cédulas de Crédito Rurais n.o 89/00134-6 e 89/00051-x.
Ao sentenciar o feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial. Após o trânsito em julgado da sentença, a Agravada requereu a liquidação de sentença por arbitramento.
Em 14/10/2019, o juiz de primeira instância nomeou perito judicial para fins de apurar o quantum debeatur.
Em 02/12/2020, o perito judicial juntou o laudo técnico, no qual efetuou o recálculo das operações conforme os parâmetros delineados em sentença – Id. 77644994.
As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o laudo em 04/12/2020.
Em 19/01/2021, ao invés de impugnar o cálculo apresentado pelo perito judicial, o executado, ora Agravante, compareceu aos autos e requereu apenas a juntada de quesitos, bem como indicou assistente técnico. O Agravante assim requereu: "em atenção ao r. despacho de fls., requer a juntada dos quesitos a serem respondidos pelo Perito Judicial designado quando da realização da perícia determinada nos autos."
O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido do Agravante, ao argumento de que os quesitos deveriam ser apresentados durante a diligência e não após a juntada do laudo:
Determinada a realização de perícia contábil para apuração do crédito do autor, o laudo foi juntado à ref. 123. Intimados a se manifestarem sobre o laudo, o executado compareceu à ref. 129, juntando novos quesitos. Por sua vez, o exequente requereu a homologação da perícia realizada ainda na fase de conhecimento, no ano de 2014, ou a realização de nova perícia, alegando não concordar com o valor apurado (ref. 130). Pois bem. Inicialmente, em relação ao petitório apresentado pelo Banco do Brasil à ref. 129, deve ser indeferido o pedido de apresentação de quesitos suplementares, vez que o laudo já foi apresentado, conforme ref. 123.
A vertente decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento. Em suas razões, o Agravante pugna pela reforma do decisum a fim de que seja elaborado novo cálculo, haja vista considerar que houve excesso de execução e possível enriquecimento sem causa.
Como se observa, o pedido formulado pelo Recorrente não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que alegou tese dissociada do que foi discutido na decisão.
Dito de outra maneira, ao invés de discutir sobre o indeferimento da juntada dos novos quesitos, rebateu no Agravo matéria que não foi alegada na instância singela.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ANTECIPADA E EM CARÁTER ANTECEDENTE. ORDENADO PELO JUIZ A QUO O SOBRESTAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DO BANCO PARA QUE SEJA RECONHECIDA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. I - Recurso adequado, quando ataca decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil), o que impende conhecimento. II - Sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis, deve o julgador ad quem, em sua apreciação, ater-se ao acerto ou desacerto do ato recorrido, não se podendo imiscuir em questões estranhas e/ou meritórias, ainda não apreciadas, sob pena de supressão de instância, somente devendo ser modificada pelo Tribunal ad quem quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade - o que não ocorreu in casu. III - Mostra-se improsperável a pretensão do agravante, que busca questionar, em agravo de instrumento, sua ilegitimidade passiva, sendo que a decisão agravada foi no sentido de deferir tutela provisória. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 00492774420188090000. Rel. Des. Fausto Moreira Diniz. 6.a Câmara Cível. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJ em 30/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PRELIMINARES DE INCAPACIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECURSO NÃO CONHECIDO - MATÉRIA AINDA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE - RECURSO IMPROVIDO. Diante da ausência de manifestação do Juízo de primeiro grau quanto à incapacidade processual, irregularidade da representação e a ilegitimidade passiva, não é possível qualquer manifestação do órgão colegiado a respeito da questão ainda não debatida, sob pena supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Merece ser mantida a decisão atacada, que antecipou os efeitos da tutela, quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 14056308620168120000. Rel. Des. Marcelo Rasslan. 1.a Câmara Cível. Julgado em 04/10/2016. Publicado em 06/10/2016).
Com efeito, nesta esfera processual, não há como discutir e decidir sobre o mérito da demanda e de questões não apreciadas pelo Juiz a quo.
Nessa esteira, embora o Agravante defenda o excesso na execução, verifica-se que esta tese não foi enfrentada na instância singela, fato que impede a sua análise pelo Juízo ad quem.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso.
Publique-se, arquivando-se após o decurso do prazo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora